Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000461-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVANTE), RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KILOMETRO QUE APRESENTA DEFEITOS

– REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA PARA SOLUCIONAR DEFEITOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – MULTA DIÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, elementos não demonstrados pela Agravante para ensejar a modificação da decisão agravada.

No caso, embora o veículo tenha sido adquirido zerokilometro pelo Agravado vem apresentando reiterados e sucessivos problemas/defeitos, que inviabilizam a sua trafegabilidade obstando o Agravado de trabalhar, já que utiliza o veículo em suas atividades laborais como Uber porquanto, assim,

se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido como determina o Juízo de origem, cuja decisão não comporta reforma.

O prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento de veículo reserva demonstra-se razoável razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000461-98-2025

AGRAVANTE:
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito suspensivo
interposto por
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na
Ação Redibitória c/c Dano Moral, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelado deferiu novo pedido de tutela de urgência
pleiteado pelo Autor/Agravado,
em vista que embora o processo se encontra na fase de produzir prova pericial, com relação ao defeito apresentado no veículo HB20
descrito nos Autos,
o Autor/Agravado alega que referido veículo apresentou novo defeito
, sendo necessário sua total imobilização até a chegada das peças solicitadas pelo fornecedor sob pena de não cobertura do reparo pela Concessionária na hipótese de não ser observada tal instrução.

Assim o Juízo reconhecendo a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência para:
“
I
) DETERMINAR que as Requeridas SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA forneçam, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva ao Requerente, da mesma marca e modelo do veículo objeto da ação, sem qualquer cobrança, contraprestação ou taxa, até que seja proferida ordem judicial em sentido contrário, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento”.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que no caso inexiste fundamentos para deferimento da tutela de urgência em favor do Agravado
, acrescentando que a parte autora alega vícios de fabricação no veículo e afirma fato do produto, sustentando ocorrência de prejuízos extrínsecos ao bem, especialmente, requer dano moral, portanto, a concessionária, nos termos do Art. 13, I, do Código do Consumidor, só é responsável por reparação de danos decorrentes de fato do produto, na hipótese de não ser possível à identificação do fabricante que no caso, pode ser identificado pretendo a extinção do feito sem análise do mérito.

Sustenta a impossibilidade de fornecimento de veículo reserva, argumentando que não há compatibilidade entre o pedido meritório do Recorrido que consiste em reembolso do valor pago pelo automóvel em razão de vício oculto, e o pedido de liminar para fornecimento de veículo reserva
.

Alega que, assim, não há falar em fornecimento de veículo reserva quando o Agravado busca a restituição de valores referente ao mencionado bem, acrescentando, ainda, que a liminar foi deferida antes da realização da prova pericial, quando não há

laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que confirme a imprestabilidade do produto em discussão, sendo certo que meras alegações do Agravado não podem servir como prova para concessão de tutela de urgência obrigando a Recorrente no fornecimento de carro reserva.

Assevera que a Agravante demonstra nos autos que o veículo está funcionando e que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços, estando a ausentes os requisitos para concessão da liminar.

Verbera que o fornecimento do veículo reserva demonstra-se temerário, uma vez que o Agravado poderá causar danos ao mesmo, ademais, a Ação requer produção de provas para verificar os danos causados no veículo, inclusive, para verificar se foi retirado da loja com os devidos reparos.

Alega que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo e a imposição de multa é fato iminente o que pode tornar a decisão excessiva
, causando ônus exorbitantes à Agravante que de qualquer forma, será prejudicada em razão da decisão agravada, seja para cumprir a liminar evitando a incidência da multa ou com o ônus de ter que locar veículo para disponibilizar ao Recorrido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 267983258.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
deferiu novo pedido de tutela de urgência
pleiteado pelo Autor/Agravado, haja vista que enquanto se aguarda a realização de prova pericial com relação a problemas apresentados anteriormente
no veículo HB20
descrito nos Autos,
o Autor/Agravado alega que referido veículo apresentou novo defeito
, sendo obrigado a paralisar o mesmo até a chegada das peças solicitadas pelo fornecedor.

Cumpre ressaltar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem
, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica o Agravado ajuizou

Ação Redibitória c/c Dano Moral, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela de Urgência
na qual, afirma que atua como motorista de aplicativo (Uber) sendo que adquiriu em 2022

o veículo Hyundai/HB20 1.0 Vision,
novo Zero Km
, chassi nº 9BHCU51AANP326351, placa RRM4D02, cor branco atlas, ano-modelo 22/22, comercializado pela empresa Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda, pelo valor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Sustentou referido veículo foi entregue ao mesmo em 21/05/2022, porém, logo em seguida apresentou defeito, ou seja, cerca de 3 dias após ter recebido o veículo da Concessionária, sendo o mesmo levado para a oficina da Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda em Várzea Grande – MT, que após a constatação da gravidade do defeito, realizou a substituição por outro Hyundai HB20 1.0 Vision, novo ZERO Km, chassi 9BHCU41AANP321606, placa RRO0B96, cor prata brisk, ano/modelo 22/22, que foi entregue em 01/07/2022; sendo o financiamento do débito remanescente realizado pelo Banco Hyundai
.

Afirmou que no dia
06/07/2022
, portanto, apenas 05 (cinco) dias após o novo veículo sair da Concessionária, também apresentou barulhos e estalos no compartimento do motor, da mesma forma que havia sido detectado no veículo anterior, sendo levado à oficina da Concessionária Saga onde ficou pelo período superior a 02 dias e o Agravante informado que realizaram reaperto do quadro, da bandeja, terminais e dos amortecedores da suspensão dianteira, dando o veículo como consertado
.

Asseverou que em 06/09/2022, depois de 02 (dois) meses do “reparo” realizado pela oficina da concessionária, o carro quebrou novamente
durante a utilização na sua atividade laboral quando o veículo desligou no momento em que transportava cliente.

Constata-se que quando do ajuizamento da demanda em sede de Agravo de Instrumento anteriormente foi deferida liminar em favor do Recorrido
até que ocorresse o conserto do mencionado veículo
.

Vale ressaltar que embora o veículo tenha sido adquirido zero quilometro fato é que vem apresentando sucessivos problemas e defeitos, causando obstáculos ao desempenho das atividades do Autor
que, inclusive, se utiliza do mesmo na sua atividade laboral de Uber.

Tanto assim que pelo que se verifica após conserto anteriormente realizado,
enquanto ainda se aguarda a realização de prova pericial no curso da demanda

pelo que se vê o referido veículo novamente apresenta defeitos,
situação que
ensejou o novo pedido de tutela de urgência e deferimento pelo Juízo de origem
.

Diante do contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, não verifico a plausibilidade do direito alegado, uma vez que ao que se verifica, novamente e antes mesmo do deslinde da Ação, o veículo apresenta novos defeitos causando problemas a sua trafegabilidade.

Ademais, pelo que se constata reiteradamente referido veículo tem retornado à Concessionária para reparos, situação que impede o desempenho da atividade laborativa do Agravado, que depende do veículo para trabalhar, valendo ressaltar que, ademais, pelo menos a princípio, o que se verifica nesta análise prefacial é que o produto não está apresentando o resultado que dele se espera.

Neste contexto verifica-se a possibilidade de fornecimento de veículo reserva até que ocorra os reparos no veículo do Autor/Agravado,

uma vez que presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ao Recorrido, c
abendo ao magistrado
a quo
, dirimir e ponderar acerca da utilização do carro reserva após a comprovação do devido reparo no veículo, o que certamente demanda dilação probatória na origem.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência ao Agravado pelo Juízo
a quo
, sendo este o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
”

(RAI n.º 1011453-65.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 12.12.2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS
–
CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021).

Assim, diante da situação retratada nos Autos demonstra-se correta a interpretação conferida ao caso pelo Juízo de origem, valendo ressaltar

que no pertinente a alegação de eventual prejuízo à Agravante, todavia, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
.

Outrossim, no pertinente a alegação de que o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão seria exíguo não lhe assiste melhor sorte, tendo em vista que referido lapso temporal é bastante razoável para que a Agravante possa providenciar veículo reserva na forma determinada pelo Juízo.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025